Tribunal: TJPA
Processo: 0002935-28.2007.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇAO ? OMISSÃO NO ACORDAO EMBARGADO ? RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ? PROVIMENTO. 1. De fato, assiste razão a defesa. O embargante foi condenado, pela prática do crime de roubo qualificado, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pena que prescreve em 12 anos, nos termos do art. 109, III do CPB.Ocorre que o embargante era menor de 21 anos a época dos fatos, sendo imperiosa a aplicação do art. 115 do CPB, em que o prazo será reduzido da metade, e neste caso, prescrevendo em 6 (seis) anos. Nesse sentido, constata-se que entre o recebimento da denúncia (23.11.2007) e a prolação da sentença condenatória (02.09.2014) já transcorreram mais de 6 anos exigidos pelo art. 109, III do CPB, devendo, assim, ser declarada extinta a sua punibilidade, nos termos dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, IV; art. 110, §1º e art. 115 todos do CPB.EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
EMBARGANTE:
DENIS JOÃO DA SILVA
EMBARGADO: ACORDAO N. 209.035 DA 3º TURMA DE DIREITO PENAL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0002935-28.2007.8.14.0040

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO - OMISSÃO NO ACORDAO EMBARGADO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - PROVIMENTO. 1.

De fato, assiste razão a defesa. O embargante foi condenado, pela prática do crime de roubo qualificado,
a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pena que prescreve em
12 anos
, nos termos do art. 109, III do CPB.
Ocorre que o embargante era menor de 21 anos a época dos fatos, sendo imperiosa a aplicação do art. 115 do CPB, em que o prazo será reduzido da metade, e neste caso, prescrevendo em
6 (seis)
anos. Nesse sentido, constata-se que entre o recebimento da denúncia (23.11.2007) e a prolação da sentença condenatória (02.09.2014) já transcorreram mais de 6 anos exigidos pelo art. 109, III do CPB, devendo, assim, ser declarada extinta a sua punibilidade, nos termos dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, IV; art. 110, §1º e art. 115 todos do CPB.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
EMBARGANTE:
DENIS JOÃO DA SILVA
EMBARGADO: ACORDAO N. 209.035 DA 3º TURMA DE DIREITO PENAL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0002935-28.2007.8.14.0040
R E L A T Ó R I O

DENIS JOÃO DA SILVA
através da Defensoria Pública, interpôs embargos de declaração referente ao acórdão n. 209.035 pugnando pelo reconhecimento da prescrição ao crime de roubo qualificado, uma vez que entre o recebimento da denuncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado.

É o relatório.

VOTO

De fato, assiste razão a defesa senão vejamos:

O embargante foi condenado, pela prática do crime de roubo qualificado, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pena que prescreve em 12 anos, nos termos do art. 109, III do CPB.

Ocorre que o embargante era menor de 21 anos a época dos fatos, sendo imperiosa a aplicação do art. 115 do CPB, em que o prazo será reduzido da metade, e neste caso,
prescrevendo em 6 (seis) anos
.

Nesse sentido, constata-se que entre o recebimento da denúncia (23.11.2007) e a prolação da sentença condenatória (02.09.2014) já transcorreram mais de 6 anos exigidos pelo art. 109, III do CPB, devendo, assim, ser declarada extinta a sua punibilidade, nos termos dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, IV; art. 110, §1º e art. 115 todos do CPB.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
aos Embargos de Declaração para
declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

É como voto.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA